Tribunal: STF
Processo: HC 256845
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Flavio da Silva impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO DE 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a quantidade e a natureza da droga sejam consideradas na modulação da fração do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que tais elementos não tenham sido utilizados na fixação da pena-base. 



    2. No caso concreto, a fração de 1/6 foi aplicada com fundamento na apreensão de quase 1 kg de maconha, acondicionada em porções prontas para venda, e nas circunstâncias do delito, sem configurar inovação de fundamentação pelo Tribunal de origem. 



    3. A revisão dessa modulação demandaria incursão na seara fáticoprobatória, inviável na via do habeas corpus. 



    4. Ausência de constrangimento ilegal ou de violação aos precedentes desta Corte Superior. 



    5. Agravo Regimental não provido.



    (RHC 207.986 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja aplicado a redutora do §4º, do artigo 33 da lei n. 11.343/06 no patamar de 2/3”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Consta dos autos que o apontado ato coator manteve a dosimetria da pena para o crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, na terceira fase, que aplicou o redutor de pena referente ao tráfico privilegiado (Lei 11.343/2006, art. 33, §4º) na fração de um sexto, com fundamento na quantidade dos entorpecentes em poder do ora paciente (quase 1 kg de maconha). 



    Nesse contexto, esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Observo, desse modo, que a revisão da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena é inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Excelsa Corte:



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do ‘habeas corpus’, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 29.03.11; HC 94073, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 24.11.10. 



    (RHC 118.991, ministro Luiz Fux – grifei)



    Ademais, o caso concreto não diverge da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 179.949 AgRg, ministro Alexandre de Moraes; RHC 152.037 AgRg, ministro Dias Toffol:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INCIDÊNCIA DA MINORANTE. PATAMAR DE REDUÇÃO NA FRAÇÃO MÍNIMA. 



    1. A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Precedentes.



    2. As circunstâncias concretas colhidas e sopesadas pelo magistrado sentenciante, autoridade judicial mais próxima dos fatos e das provas, apontam para a primariedade e para os bons antecedentes da agravada, e não indicam dedicação a atividade criminosa ou integração à organização criminosa.



    3. Modulação do redutor na fração mínima de 1/6, considerada a quantidade de droga apreendida. Proporcionalidade e adequação. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido. 



    (RHC 138.117 AgRg, ministra Rosa Weber - grifei) 



    Por conseguinte, não vislumbro evidente teratologia ou arbitrariedade apta a justificar o afastamento da fundamentação da dosimetria da pena realizada pelas instâncias ordinárias dentro do seu livre convencimento motivado. 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF). 



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente